Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-86.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803495-86.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO TJPA, ANALISTA JUDICIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEIXOU DE SER EXPEDIDO POR MAIS DE 20 DIAS APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO COM O FALECIMENTO DO RÉU AINDA SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, VÍTIMA DE COVID-19, QUANDO JÁ DEVERIA ESTAR EM LIBERDADE. CONDIÇOES ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TJPA E PROBLEMAS PESSOAIS DA RECORRENTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO NÃO POSSIBILITAM, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CASO, NOS TERMOS DO ART. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de Ofensa aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. A atribuição de responsabilidade e a estipulação de penalidade à recorrente foram precedidos de sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar. Em ambos os procedimentos a recorrente teve a oportunidade de apresentar sua defesa, foi ouvida em depoimento e fez suas alegações, houve clara indicação do ato infracional caracterizado, bem como correta individualização da conduta. Preliminar rejeitada.

2.

No Mérito.
A conduta negligente da servidora que não expediu ou, usando as prerrogativas da sua função, mandou expedir ou, ainda, supervisionou o cumprimento da determinação judicial de expedição do Alvará de Soltura de GILCÉLIO DOS SANTOS SOUZA, mantendo-o sob a custódia do estado irregularmente por mais de 20 dias, amolda-se às infrações administrativas previstas nos arts. 177, IV e 178, XV da Lei Estadual nº 5.810/94. A gravidade do caso, já considerados os aspectos favoráveis à servidora, demonstra o acerto da decisão que estipulou a ela a penalidade de Suspensão por 30 dias, nos termos dos arts. 187 e 189 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos

26 de outubro de 2022.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Ronaldo Marques Valle.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Joelma de Nazaré Ferreira Paes,
Analista Judiciária, exercendo o cargo de Diretora de Secretaria da Vara Única de Moju-Pa, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada à recorrente a penalidade administrativa de suspensão por 30 dias.

O caso dos autos inicia-se com a comunicação feita à Corregedoria de Justiça, pelo magistrado Waltencir Alves Gonçalves, juiz diretor do Fórum da Comarca de Moju-Pa, dando conta de que o cidadão Gilcélio dos Santos Souza, preso em flagrante em 14.02.2020, teve sua prisão revogada em decisão datada de 14.09.2020, da qual constava também a determinação de expedição de Alvará de Soltura. No dia seguinte, 15.09.2020, os autos teriam sido tramitados para a Secretaria da Vara para o cumprimento da decisão. No entanto, a decisão não foi cumprida e em 07.10.2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP oficiou ao Juízo informando do falecimento do réu ainda sob a custódia do Estado.

A Corregedora de Justiça recebeu a comunicação como Pedido de Providências e mandou intimar a Diretora de Secretaria da Vara de Moju-Pa, Joelma de Nazaré Ferreira Paes, para se manifestar sobre os fatos.

A partir da manifestação da intimada, a Corregedora de Justiça decidiu pela abertura de Sindicância Investigativa em face dos servidores lotados na Secretaria da Vara Única da Comarca de Moju a fim de apurar os fatos narrados no Pedido de Providências.

O resultado da sindicância sinalizou indícios de autoria e materialidade de cometimento de infração administrativa de natureza grave atribuída à servidora Joelma de Nazaré Ferreira Paes, Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Moju-Pa. razão pela qual a Corregedora Geral de Justiça determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor.

No relatório final do PAD, a comissão processante expressou seu entendimento de que a conduta da processada diante dos fatos denunciados havia sido negligente, de magnitude grave, pois causara dano a terceiro e ao Poder Judiciário, configurando-se infração administrativa punível de acordo a legislação pertinente, razão pela qual sugeriu aplicação da sanção disciplinar de suspensão por 30 dias de suas atividades laborais, nos termos do art. 189, caput, 1ª

parte, c/c o art. 183, II, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Acolhendo integralmente o parecer da comissão processante, a Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará aplicou à servidora processada a penalidade de suspensão pelo prazo de 30 dias, pelo fato da mesma ter deixado de expedir ou determinar que outro servidor expedisse o Alvará de Soltura de Gilcélio dos Santos Souza, que veio a falecer ainda sob custódia do estado, quando havia determinação de sua soltura há mais de 20 dias, configurando-se, no seu entender, falta funcional grave, nos termos do art. 189, 1ª parte, da Lei 5.810/94.

Inconformada com a decisão, interpôs o presente Recurso Administrativo argumentando preliminarmente ofensa ao contraditório e ampla defesa, caracterizada, no seu entender, pela não individualização da conduta praticada, pela ausência de clareza sobre a falta cometida e pela incompatibilidade formal do procedimento. No mérito, arguiu sobrecarga de trabalho, em razão do regime especial imposto pelas medidas de proteção conta o covid-19; aspectos de sua vida pessoal que dificultaram a atuação profissional na qualidade que sempre desenvolveu; falha do servidor que estava de plantão no dia em que foi determinado a soltura do preso; impossibilidade de se correlacionar diretamente o falecimento do preso à suposta conduta negligente de não expedição do Alvará de Soltura; excesso na dosimetria da pena, que desconsiderou os aspectos positivos de sua vida profissional, elogiada pelos colegas e superior hierárquico durante o procedimento administrativo.

Não tendo havido o exercício do juízo de retratação, o processo foi enviado para o Conselho da Magistratura, no qual, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

A discussão recursal se atem à pertinência da penalização da recorrente, em razão de conduta negligente no exercício de sua função, ao deixar de expedir ou determinar a expedição de Alvará de Soltura de preso.

Preliminarmente, a recorrente argumenta
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

Esta argumentação trazida como preliminar já vem sendo apresentada pela recorrente desde sua defesa inicial no PAD, onde foi rejeitada.

A recorrente defende que não houve individualização da conduta praticada, que não está clara a falta que, em tese, teria cometido e que houve incompatibilidade formal do procedimento.

Do acervo que se compõe o processo extrai-se que o PAD contra a recorrente foi precedido de sindicância investigativa. A Corregedora Geral de Justiça, na decisão que determinou a instauração do PAD, fez constar expressamente que o procedimento era
“em desfavor da servidora JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES, Analista Judiciária, em razão de possível transgressão aos deveres e obrigações impostas pelos arts. 177, IV e art. 178, XV da Lei 5.810/94-RJU...”
.

Na conclusão do Relatório da Comissão Processante, acolhido integralmente pela Corregedora Geral, consta que
“há indícios, em tese, de autoria e materialidade do cometimento de infração administrativa atribuída à servidora JOELMA DE NAZARÉ FERREIRA PAES, Analista Judiciário, matrícula 108031, pelos fatos constantes nos autos, havendo indícios de que a servidora tenha, em tese, atuado de forma negligente, em sua função de Diretora de Secretaria da Vara Única de Moju, na medida em que, em tese, teria recebido, no dia 15.09.2020 ordem de soltura do acusado GILCÉLIO DOS SANTOS SOUZA em relação ao processo nº 0000882-04.2020.814.0031, mas deixou de adotar as providências cabíveis para cumprimento da ordem judicial, sendo que deixou de expedir o Alvará de Soltura e, em tese, não determinou que outro servidor o expedisse”
.

Não ficou claro o que a recorrente considera incompatibilidade formal do procedimento. Todavia a obrigação da administração em apurar e punir irregularidades praticadas por seus servidores no exercício de suas funções tem previsão legal, jurisprudencial e doutrinária, e a sindicância e o processo administrativo são procedimentos próprios para esse desiderato.

No caso dos autos, houve tanto uma sindicância investigativa quanto um processo administrativo disciplinar. Em ambos os procedimentos, que transcorreram na mais perfeita legalidade, a recorrente foi ouvida e teve a oportunidade de apresentar alegações e defesas que foram devidamente pontuadas e analisadas nos relatórios finais das comissões.

Portanto, desde o relatório da conclusão da sindicância que a conduta infracional está devidamente clarificada e capitulada na legislação pertinente. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ausência de contraditório, inadequação de procedimentos, falta de individualização da conduta ou não indicação da conduta infracional caracterizada.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Quanto ao
mérito
.

À recorrente é imputada a responsabilidade pela não expedição do Alvará de Soltura de preso, mesmo já havendo decisão judicial nesse sentido, de garantir sua liberdade, e que havia sido encaminhada pelo magistrado à Secretaria da Vara Única de Moju há mais de 20 dias, culminando a situação com o falecimento do preso em hospital, vítima de COVID-19, ainda sob custódia do estado.

Uma das principais argumentações defensivas da recorrente é de que na época dos fatos a Secretaria da Vara atuava m condições especiais, om adoção de medidas preventivas contra o COVID-19. Tal situação também lhe acarretava sobrecarga de trabalho, visto que alguns funcionários não conseguiam atuar de forma remota, por falta de familiaridade com os sistemas virtuais, destacando, inclusive, que no dia em que a determinação de soltura do preso foi encaminhada pelo magistrado à Secretaria da Vara ela não estaria no plantão, havendo um outro servidor, que estava respondendo pelo plantão e que deveria ter providenciado o cumprimento imediato da decisão.

É possível que, além da recorrente, outros atores tenham de alguma forma cooperado para a situação que manteve em condições irregulares o preso, muito embora a sindicância investigativa tenha indicado apenas a conduta da recorrente como propiciadora da irregularidade. A despeito disto, a responsabilidade da recorrente é flagrante e inafastável.

A recorrente era, à época dos fatos, e ainda é, pelo que se tem notícia nos autos, a Diretora da Secretaria da Vara. Após pedido da Defensoria Pública e sucessivo parecer favorável do Promotor de Justiça, o Magistrado da Vara Única de Moju revogou a prisão e impôs medidas cautelares ao réu. Das informações no processo verifica-se que os autos foram conclusos ao gabinete do juiz no dia 11.09.2020, sexta-feira, e já na terça-feira, dia 15, foram tramitados de volta à Secretaria. A excessiva demora, nessa tramitação para que o preso fosse posto em liberdade, ocorreu enquanto o processo estava na Secretaria para expedição do Alvará de Soltura como cumprimento da decisão judicial, instância essa pela qual a recorrente é a responsável e de cujo funcionamento adequado responde administrativamente. Em todos as outras etapas anteriores a tramitação se deu de forma fluente e em prazo razoável, mesmo com as peculiaridades nos atendimentos por causa do período pandêmico.

É ônus da função desempenhada pela recorrente supervisionar, acompanhar e cobrar cada atividade dos servidores que estão sob sua direção. Então, ainda que, por algum motivo, algum serventuário tivesse se omitido de cumprir alguma determinação judicial urgente, num dia em que estivesse de plantão, caberia a recorrente, enquanto Diretora de Secretaria, acompanhar todos as ocorrências, pelo menos, no dia seguinte que estivesse na escala, e não esperar por mais de 20 dias sem tomar conhecimento das pendências existentes na Unidade Administrativa sob sua direção.

Não se pode retirar sua responsabilidade sob a singela arguição de que outros pessoas também poderiam ter sido chamadas a responder pela irregularidade.

Ademais, ficou constatado na instrução processual, através dos depoimentos colhidos nos procedimentos, que a prática da Secretaria e, sobretudo, da recorrente enquanto Diretora, era controlar a expedição desse tipo de expediente apenas mensalmente, em virtude de não serem frequentes os Alvarás de Soltura naquela Comarca. Nesse sentido, não é aceitável, nem atende ao princípio da eficiência na administração pública, que o acompanhamento e supervisão da efetivação de determinações judiciais sejam feitos apenas uma vez por mês, sobretudo pela urgência que certos atos, como o Alvará de Soltura, já trazem em si como característica natural. Por esse aspecto, independente de se vivenciar um período especial como o da pandemia, mas em todo o tempo, deve-se adotar medidas que garantam prazos razoáveis de cumprimento satisfatório dos atos processuais, sob pena de se tornarem inócuas as decisões judiciais e os direitos que elas resguardam.

Também é ponto de defesa da recorrente a situação pessoal que enfrentava, com pessoas de sua família lutando pela vida, por terem contraído a COVID-19. Por certo que os aspectos humanitários desse período especialíssimo que todo o mundo viveu, de isolamento e muito apreensão por conta da pandemia, têm que ser considerados. Mas assim como para a servidora, que passava por grandes dificuldades em sua vida pessoal e mesmo profissional, ao preso que se encontrava custodiado pelo estado, também deveria ter se mantido o trato humanitário, ao menos efetivando-se a alternativa, já autorizada judicialmente, de sair do isolamento compulsório do estabelecimento prisional e buscar sua defesa do contágio e tratamento da infecção do modo que lhe parecesse mais adequado ou satisfatório, como fizemos todos os cidadãos que não nos encontrávamos em ambientes prisionais. O desdobramento dessa possibilidade é exercício de pré-vidência e futurologia que está além das nossas competências, mas a garantia de sua liberdade é direito que caberia a nós, operadores do direito, efetivarmos; reponsabilidade da qual não podemos nos eximir.

É também nesse sentido que se refuta a alegação de que não deva ser penalizada a recorrente pela impossibilidade de se correlacionar diretamente o falecimento do preso à conduta negligente da recorrente. O desdobramento fatídico do caso apenas agrava a situação de negligência, mas não a caracteriza essencialmente. A conduta reprovável já estava caracterizada pelo longo período no qual a determinação de liberação do preso jazia sem cumprimento na Secretaria por prazo inaceitável sob quais quer condições,

Volte-se a frisar; mesmo que não vivêssemos em um período especial, com necessárias adaptações nas rotinas de trabalho, nem que o desfecho da situação fosse tão crítico, com a morte do preso, ainda assim a conduta da recorrente já seria irregular e inaceitável, passível de penalização, posto que impediu, por negligência, o usufruto da liberdade por aquele que teve essa garantia concedida.

A conduta da recorrente amolda-se perfeitamente às infrações administrativas previstas nos arts. 177, IV, e 178, XV, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), que assim dispõem:

Art. 177
- São deveres do servidor:

(...)

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Art. 178
- É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

Alternativamente, a recorrente pede que, em caso de não absolvição da infração que lhe é imputada, sejam aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena, pois reclama ser por demais gravosa a sanção que lhe foi atribuída.

Estando devidamente caracterizada a conduta irregular da recorrente, no exercício de suas funções, surge a possibilidade/obrigação da administração de aplica-lhe pena em virtude de sua falta.

As penalidades atribuídas ao servidor público no Estado do Pará são previstas no art. 183 e ss, da Lei Estadual 5.810/94.

Art. 183
- São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184
- Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

À recorrente foi aplicada a segunda penalidade menos gravosa, a de suspensão. Portanto, o acolhimento da arguição da recorrente implicaria na diminuição para a penalidade de repreensão.

Alguns critérios para a eleição de uma ou outra penalidade encontram-se relacionados na própria Lei, em seus artigos seguintes, sendo basicamente a gravidade do fato o critério mais determinante para distinção entre as penalidades de repreensão e suspensão.

Art. 188 - A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve, em caso de falta de cumprimento dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de
falta grave
, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII
(grifado e negritado)
.

No caso presente, os aspectos pessoais da recorrente enquanto servidora pública, inclusive sem qualquer registro anterior de infração administrativa, recomendariam, a princípio, a diminuição da penalidade. Contudo, a gravidade do caso, por si só, não permite essa possibilidade. Não se trata de simples inobservância ou falta no cumprimento dos seus deveres funcionais, mas de uma omissão que caracterizou indubitavelmente negligência prejudicial a uma pessoa, a ponto de subtrair dela, em seus últimos dias, um dos direitos mais importantes do ser humano, a liberdade.

Por todo o exposto, não se encontram forças nos argumentos da recorrente para alterar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, que penalizou-a com a Suspensão por 30 dias. Não restou comprovada qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos administrativos que culminaram com a responsabilização da recorrente, tanto na Sindicância Administrativa, quanto no processo Administrativo Disciplinar, os quais demonstraram, de forma irrefutável, a conduta negligente da servidora que não expediu ou, usando as prerrogativas da sua função, mandou expedir ou, ainda, supervisionou o cumprimento da determinação judicial de expedição do Alvará de Soltura de GILCÉLIO DOS SANTOS SOUZA, mantendo-o sob a custódia do estado irregularmente por mais de 20 dias, período em que o mesmo veio a falecer, condição esta que converte-se em agravante da situação. Correta, também, a dosimetria da pena, que aplicou uma sanção moderada, dentre o rol previsto ne legislação pertinente, e adequou-a à gravidade do caso. Tudo de conformidade com a lei.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Joelma de Nazaré Ferreira Paes, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que aplicou à recorrente a penalidade de SUSPENSÃO por 30 dias, com fundamento no art. 189, 1ª parte, e art. 183, II, da Lei Estadual 5.810/94, pelo cometimento, no exercício de suas funções, de conduta infracional tipificada nos arts. 177, IV, e 178, XV, da mesma lei.

Belém/PA, 26 de outubro de 2022.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2022